Tribunal: TJPA
Processo: 0020630-81.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. PLURALIDADE DE ROUBOS. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ATENUANTE JÃ RECONHECIDA PELO JUÃZO. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Mostra-se incontroversa a autoria e a dinÃ¢mica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticou o assalto. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente de todo o acervo probatÃ3rio, especialmente as declaraÃ§Ãμes do policial e das vÃtimas em juÃzo, o reconhecimento seguro do apelante, e as circunstÃ¢ncias do delito, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o ou decote da majorante.2 â Mesmo apÃ3s o ajuste de alguns vetores, restam fundamentadamente desfavorÃ¡veis ao apelante os vetores da culpabilidade e das circunstÃ¢ncias do delito, o que jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum da pena calculada pelo juÃzo, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.3 â O pleito referente a atenuante Ã© inÃ3cuo, de vez que a confissÃ£o foi devidamente reconhecida pelo juÃzo, diminuindo a pena do recorrente em quantidade razoÃ¡vel e proporcional, nÃ£o reclamando qualquer reforma.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0020630-81.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: RODRIGO MENDES
REPRESENTANTE: REINALDO MARTINS JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE ROUBOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticou o assalto. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente as declarações do policial e das vítimas em juízo, o reconhecimento seguro do apelante, e as circunstâncias do delito, não havendo que se falar em absolvição ou decote da majorante.
2 - Mesmo após o ajuste de alguns vetores, restam fundamentadamente desfavoráveis ao apelante os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
3 - O pleito referente a atenuante é inócuo, de vez que a confissão foi devidamente reconhecida pelo juízo, diminuindo a pena do recorrente em quantidade razoável e proporcional, não reclamando qualquer reforma.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta do mês de maio a seis do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RODRIGO MENDES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelos delitos tipificados no art. 157, §3º, 1ª parte, na forma tentada, e art. 157, §2º, I, c/c art. 71, todos do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da sentença que:
¿(...) e no dia 17 de agosto de 2017, por volta de 21:00 horas, na Rua Domingos Marreiros, Bairro Umarizal, neste Município, o acusado junto com um comparsa não identificado, agindo em identidade de propósitos e unidade de desígnios, abordaram as vítimas e praticaram dois crimes de roubo, previstos no artigo 157, §3º na modalidade tentada e art. 157, caput do CPB em dois momentos distintos. Conforme apurado, o crime de latrocínio na modalidade tentada ocorreu em um carro de venda de lanches no endereço acima referido, quando o denunciado e o comparsa, com violência e grave ameaça, abordaram a vítima, HELCIO CARLOS VALENTE DE MELO E SILVA JUNIOR, e sua família, exigindo a entrega das chaves do veículo. Contudo enquanto o acusado Rodrigo ameaçava a vítima com a arma de fogo, o comparsa a revistava. No entanto, o Sr. HÉLCIO resistiu à abordagem violenta, momento em que RODRIGO efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, tendo esta caído ao chão. De outra feita, os criminosos continuaram tentando localizar as chaves do veículo, sem sucesso, visto que com o tumulto gerado, algumas pessoas que presenciaram o fato começaram a gritar por socorro, levando Rodrigo e o comparsa a empreenderem fuga. Ato contínuo, RODRIGO MENDES abordou uma segunda vítima, FELIPE DA SILVA SANTOS, enquanto ela realizava transporte de passageiros em sua motocicleta. Naquela ocasião, O acusado exigiu uma corrida da vítima, que, entretanto, recusou transporta-lo. Neste momento, o réu anunciou o roubo e, fazendo menção de estar portando uma arma de fogo, exigiu a entrega do aparelho celular da vítima, ao passo que esta lhe entregou a res e fugiu do local.
Não obstante, as vítimas pediram ajuda a policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo às proximidades do local do crime. Assim, após breves diligências, a polícia conseguiu deter o acusado, entretanto o aparelho celular não foi recuperado e o comparsa não foi sequer identificado, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante delito ainda com a arma de fogo utilizada para a prática dos crimes em comento. Em sede Policial o denunciado confessou a prática delituosa em tela, bem como relatou as circunstâncias ocorridas e a conduta perpetrada (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 165/168).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 173/184) onde pede:
1 - Sua absolvição;
2 - O afastamento do concurso de pessoas;
3 - A reforma da dosimetria da pena, com diminuição da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 186/198).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja revista a dosimetria da pena (fls. 205/211).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 28/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - Do pleito absolutório e do decote da majorante:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente ou o decote da majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

O recorrente confessou, em juízo, que cometeu um dos delitos que lhe são imputados, negando o outro.

As vítimas e testemunhas prestaram declarações seguras e coesas, apontando para o recorrente como um dos autores do delito, afirmando que ele agiu em conluio com um comparsa.

Vejamos trechos dos depoimentos colhidos em juízo (mídias de fls. 111, 144 e 150):
A testemunha Manoel Conceição Gonçalves, Policial Militar, relatou: ¿(...) Que estava de serviço no dia do ocorrido, quando foi informado que ocorrera disparos de arma de fogo. Ao chegar no local do crime, populares lhe indicaram o caminho pelo qual o acusado fugiu. Em diligências ele foi encontrado, ainda com a arma do crime, sendo identificado por populares e pela vítima. (...)¿
J. A. R. M. S., uma das vítimas, relatou: ¿(...) Que estava ao lado de um local de lanches com seu pai e sua mãe, quando foram abordados por dois nacionais, os quais anunciaram o roubo e pediram as chaves do carro. A vítima reagiu, dizendo que estavam sem carro, porém os criminosos disseram que viram quando os três estacionaram o veículo. Nesse momento, Rodrigo sacou uma arma e ficou apontando para os três, enquanto seu comparsa apalpava o pai do declarante. Como estavam demorando para encontrar a chave do carro, o acusado efetuou um disparo e atingiu a coxa esquerda do pai do declarante. Que reconhece o acusado. (...)¿

As outras duas vítimas, Andréa Luciana e Hélcio Carlos, corroboraram as declarações acima transcritas e, também, reconheceram o acusado.

Felipe da Silva Santos, vítima do segundo roubo cometido pelo recorrente, não foi encontrado para ser ouvido em juízo, porém, sua declaração perante a autoridade policial é segura e encontra respaldo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na ocasião, Felipe declarou (fl. 05):
¿(...) Que é mototaxista e estava trabalhando na noite de hoje (17/08/2017) e trafegava pela Av. Alcindo Cacela c/ a rua Diogo Móia, quando foi acionado por um indivíduo, que aqui soube chamar-se RODRIGO MENDES; Que, pensando tratar-se de um passageiro, o declarante encostou seu veículo, ocasião em que o flagranteado, em tom ameaçador, disse `BORA, ME LEVA ALI¿; Que percebeu que algo estava errado e hesitou em fazer a corrida, ocasião em que o flagranteado exigiu seu aparelho celular, após intimidá-lo com uma das mãos no cós, como se portasse uma arma; Que amedrontado, o declarante entregou seu celular e tratou de sair do local, dirigindo pela contramão da via, enquanto que o bandido saiu caminhando tranquilamente; Que o declarante avistou a passagem de uma viatura e acionou a guarnição, conduzindo os policiais com sua moto ao encalço do flagranteado; Que, ao avistar o bandido ainda caminhando pela via, o declarante o apontou aos militares como o autor do roubo que sofrera; Que os policiais abordaram o flagranteado e, diante do reconhecimento do declarante, ao mesmo foi dada voz de prisão; Que, enquanto os mlitares algemavam o flagranteado, uma outra guarnição chegou ao local e informou que aquele mesmo elemento teria acabado de balear na perna um cidadão que se encontrava com a família em um carrinho de lanches em uma tentativa de assalto; Que foi assim que o declarante tomou ciência que, na realidade, ao aborda-lo, este criminoso estava em fuga da tentativa de assalto seguida de baleamento que cometera; Que o aparelho celular do declarante não foi recuperado. (...)¿

O recorrente, por sua vez, confessou a tentativa de roubo do carro e o disparo da arma de fogo contra uma das vítimas, declarando que, em seguida, fugiu correndo e foi capturado pela polícia ainda com a arma de fogo, negando, porém, que estivesse com um comparsa e que tenha tentado assaltar um mototaxista depois.

Tenho que é incontroverso o conjunto probatório formado nos autos, revelando induvidosa a autoria e a dinâmica delitiva, restando claro nos autos que o réu, em conluio e com emprego de grave ameaça praticada com uma arma de fogo, praticou os delitos, nos termos contidos na sentença combatida.

A respeito das declarações das vítimas e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição ou decote da majorante.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão.

De saída, anoto que o pleito referente a atenuante é inócuo, de vez que a confissão foi devidamente reconhecida pelo juízo, diminuindo a pena do recorrente em 06 (seis) meses, quantidade razoável e proporcional, que não reclama, portanto, qualquer reforma.

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante os vetores referentes à sua
culpabilidade
, aos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do delito, para aplicar a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em 119 dias-multa, vindo, posteriormente, a diminuir a pena em 06 meses de reclusão e 22 dias multa, em decorrência da confissão, passando a dosar a pena em 09 (nove) anos de reclusão e 97 dias-multa.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 71, do CP, elevou a reprimenda em 1/3 (um terço), passando à dosá-la em 12 (doze) anos de reclusão e 228 (duzentos e vinte) dias-multa, tornando-a final, concreta e definitiva.

Em que pese, no caso concreto, os
motivos
e as
consequências

sejam inerentes ao tipo e, portanto, devam ser considerados vetores
neutros
, entendo que a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito devem remanescer em seu desfavor.

Isso porque, no que se refere a
culpabilidade
, tem-se que tinha consciência dos seus atos, agiu com dolo intenso e covardia, de forma premeditada, tomando de assalto um grupo familiar e um trabalhador (mototaxista).

No que se refere às
circunstâncias
do delito, tem-se que a violência extrapolou aquela inerente ao tipo, já que exercida com emprego ostensivo da arma de fogo (anote-se que,
in casu
, a arma de fogo pode ser considerada nesta fase, já que não foi utilizada para majorar a pena).

Dessa forma, mostra-se justificada, necessária e razoável a quantidade de pena imposta ao recorrente.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

Nessa esteira, anoto que o regime inicial de cumprimento de pena imposto (fechado) encontra-se nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CP, portanto, adequado e em obediência aos ditames legais.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 06 de junho de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator